Tribunal: STF
Processo: RHC 260102
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por ausência de flagrante ilegalidade. A defesa sustenta: (i) negativa de jurisdição pelo Superior Tribunal de Justiça ao não conhecer do habeas corpus em razão da interposição concomitante de recurso especial; (ii) ausência de provas quanto à materialidade do crime de tráfico de drogas, ante a ausência de apreensão de entorpecentes e de laudo toxicológico; (iii) cerceamento de defesa pela não disponibilização do laudo supostamente utilizado na condenação; e (iv) desnecessidade de reexame probatório para o julgamento da matéria. Requer-se a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a absolvição do paciente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional pelo STJ ao não conhecer do habeas corpus em virtude da interposição concomitante de recurso especial; e (ii) determinar se há flagrante ilegalidade na condenação do paciente por tráfico de drogas que justifique a concessão da ordem, considerando a alegada ausência de provas materiais do crime e eventual cerceamento de defesa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O agravo regimental não reúne condições de admissibilidade quando se limita a reiterar os fundamentos da inicial, sem impugnar, de forma específica e adequada, os fundamentos da decisão agravada, conforme exigem o art. 317, §1º, do RISTF e a jurisprudência pacífica desta Corte.



    O Superior Tribunal de Justiça não incorre em negativa de prestação jurisdicional quando, mesmo deixando de conhecer da impetração por óbice formal, examina o mérito da controvérsia sob a ótica da concessão de ofício da ordem, em atenção ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988.



    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta ao reexame de matéria fático-probatória, razão pela qual não se admite, nessa via, a revisão de decisão condenatória quando fundada em amplo conjunto de provas.



    No caso, a condenação por tráfico de drogas foi embasada em robusto acervo probatório, que demonstram que as drogas apreendidas com corréus pertenciam ao agravante, identificado como líder da organização criminosa.



    Não se identifica ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, razão pela qual não se justifica sua reforma em sede de agravo regimental.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento:



    O agravo regimental deve ser conhecido apenas se impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, sendo inadmissível quando apresenta mera repetição dos argumentos já refutados.



    O Superior Tribunal de Justiça não incorre em negativa de prestação jurisdicional quando examina as alegações defensivas sob a perspectiva da concessão de ofício do habeas corpus.



    Não é cabível habeas corpus quando a análise do pedido implica revolvimento do conjunto fático-probatório.



    A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida mesmo sem apreensão direta de entorpecentes na posse do réu, quando há prova de que as drogas foram apreendidas com corréus subordinados e pertenciam ao agravante, identificado como líder da organização criminosa.



    A ausência de flagrante ilegalidade inviabiliza a concessão da ordem de habeas corpus.